Tribunal: TJMT
Processo: 0003614-31.2001.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003614-31.2001.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA (APELANTE), FORCA AGRICOLA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 01.249.337/0001-08 (APELADO), WILKER CHRISTI CORREA - CPF: 913.234.101-63 (ADVOGADO), SANDRA MARA CADORE - CPF: 378.699.571-00 (APELADO), ODYR JACO WEIS - CPF: 308.491.950-04 (APELADO), JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (APELANTE), AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARA CADORE - CPF: 378.699.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ODYR JACO WEIS - CPF: 308.491.950-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BAYER CROPSCIENCE LTDA

APELADO:

FORÇA AGRICOLA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME

TERCEIRO INTERESSADO:

SANDRA MARA CADORE

TERCEIRO INTERESSADO:

ODYR JACO WEIS

TERCEIRO INTERESSADO:

AVENTIS CROPSCIENCE BRASIL LTDA

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATAS) CONTRA EMPRESA FALIDA E SEUS FIADORES – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTIVA EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR EM RELAÇÃO À FALIDA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO
TEMA 885
DO STJ – SUSPENSÃO DAS AÇÕES CREDITÍCIAS PELO JUÍZO UNIVERSAL QUE NÃO SE ESTENDE AOS COOBRIGADOS – EXECUÇÃO SUSPENSA
SINE DIE
A PEDIDO DA CREDORA – INCIDÊNCIA DA
TESE 1.2
DO
TEMA IAC N. 1
– PRAZO PRESCRICIONAL RETOMADO DEPOIS DE UM ANO –TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS DESDE O REINÍCIO DO PRAZO – INÉRCIA DO CREDOR EM RELAÇÃO AOS FIADORES CO-EXECUTADOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DO FEITO EM RELAÇÃO À FALIDA – ESTABILIZAÇÃO DO FEITO FALIMENTAR QUE NÃO AFASTA O INTERESSE DA EXEQUENTE NA COBRANÇA DO CRÉDITO EXEQUENDO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A decretação da falência da executada devedora principal, a pedido do exequente, não suspende o curso da prescrição e de ações de cobrança e execuções em desfavor dos coobrigados (fiadores).

“O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).”
(
Tese 1.2
do
Tema IAC n. 01
).

Suspenso o trâmite da execução
sine die
, a pedido da exequente em função do manejo do pedido de falência da devedora principal, o prazo prescricional é reiniciado um ano após o sobrestamento

Permanecendo os autos em arquivo por mais de onze anos desde o reinício do prazo prescricional, escorreita a sentença que reconhece a prescrição quinquenal da pretensão executiva.

Por outro lado,
o fato de o procedimento falimentar ter se estabilizado não retira do credor o interesse processual no recebimento do crédito exequendo em desfavor da referida falida, cabendo somente a esta requerer ao juízo universal, nos termos dos artigos 158 e 159 do CPC/15, a extinção de suas obrigações.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

BAYER CROPSCIENCE LTDA

APELADO:

FORÇA AGRICOLA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME

TERCEIRO INTERESSADO:

SANDRA MARA CADORE

TERCEIRO INTERESSADO:

ODYR JACO WEIS

TERCEIRO INTERESSADO:

AVENTIS CROPSCIENCE BRASIL LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BAYER CROPSCIENCE LTDA
c
ontra a sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial
nº 0003614-31.2001.8.11.0055 ajuizada em face de
FORÇA AGRÍCOLA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – ME
,
SANDRA MARA CADORE
,
seu esposo

ODYR JACO WEIS
, e
LUIZ OGAWA
, a qual (i)

reconheceu a prescrição trienal intercorrente da pretensão executiva em relação aos fiadores subsistentes (
SANDRA MARA CADORE
,
seu esposo

ODYR JACO WEIS
), pelo que julgou extinto o processo nos termos do inciso II do art.487 do CPC/15, bem como (ii) para extinguir a ação em relação à empresa executada falida
FORÇA AGRICOLA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – ME
, nos termos o inciso VI do mesmo artigo de lei, ante a perda superveniente do interesse processual, condenando a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais.

Inconformada, sustenta a exequente que, ao extinguir de ofício a execução originária, a sentença impugnada teria atropelado o contraditório haja vista que, uma vez requerida em petição de fls. 187/188 a suspensão do feito executivo na origem enquanto tramitasse o pedido de falência contra a devedora principal, tal pretensão foi deferida pelo juízo singular em decisão de fl.201, ficando a execução suspensa sem que em nenhum momento o apelante tivesse sido instado a dar prosseguimento ao processo.

Alega que tal suspensão perdurou até a prolação da decisão de fls.212/213, quando o magistrado determinou a adoção das seguintes providências: (i) a retificação do polo passivo da execução
, com a alteração na distribuição e autuação, já que excluído o co-executado
LUIZ OGAWA
; (ii) intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se pretendia manter a suspensão do trâmite processual em relação aos coobrigados; e (iii) em caso de não manifestação do interesse no prosseguimento da execução sobre os coobrigados, fosse aguardado do descortino do processo de falência.

Assevera que, muito embora a magistrada sentenciante tenha consignado na parte introdutória da sentença que a credora foi devidamente intimada para se manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente em relação aos executados
SANDRA MARA CADORE
,
seu esposo

ODYR JACO WEIS,
tal intimação jamais ocorreu, tendo o veredicto partido de uma premissa equivocada.

Aduz que, além de nada ser informado acerca da ocorrência de uma possível prescrição intercorrente, limitando-se a determinar a intimação da credora para se manifestar acerca da manutenção da suspensão da ação em relação aos coobrigados, a referida decisão consignou que, em caso de silêncio da exequente, a execução permaneceria suspensa até a ultimação do processo falimentar para posteriormente dar prosseguimento à execução em relação aos coobrigados/avalistas.

Afirma que diante da ausência dessa necessária intimação prévia, impossibilitando a apresentação pela credora de fatos impeditivos à ocorrência da prescrição, a sentença que a reconheceu de ofício deve ser desconstituída, com o retorno dos autos à origem para o regular processamento, seja pela violação ao contraditório, seja pela vedação à decisão surpresa, nos termos do art.10 do CPC/15.

Ao fim, pugna pelo prequestionamento dos artigos 9º, 10 e 21, §5º, todos do CPC/15.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 92405950 - Pág. 4.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, foram sacadas contra a apelada
FORÇA AGRÍCOLA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – ME
três duplicadas em favor de empresa
HOECHST SCHERING AGREVO DO BRASIL LTDA
, quais sejam, as de ns. (a)
008760/01
(ID. n. 92402464 - Pág. 1), no valor de R$14.143,75, (b)
008761/01
(ID. n. 92402464 - Pág. 5), no valor de R$53.754,48, e (c)
008762/01
(ID. n. 92402465 - Pág. 4), no valor de R$31.025.46, todas com vencimentos previstos para 27/01/1999.

Todas as referidas duplicatas estão devidamente acompanhadas das notas fiscais dos produtos negociados entre as partes e dos respectivos instrumentos de protesto.

Juntamente à inicial executiva foi também juntado o
Instrumento Particular de Contrato de Constituição de Fiança Solidária
de ID. n. 92402466 - Pág. 1/5 no qual os co-executados
SANDRA MARA CADORE
e
seu esposo

ODYR JACO WEIS
, assumem a condição de fiadores, coobrigados, portanto.

Ocorre que, em petição de ID. n. 92404977 - Pág. 1/2, datada de julho de 2008, a exequente, noticiando ter ajuizado o pedido de falência da executada sacada (Proc. n. 968-09.2005.811.0055), pugnou pela suspensão do trâmite da execução, bem como da remessa do referido feito ao juízo universal.

Sem analisar o pedido de remessa dos autos ao juízo universal, o juízo singular proferiu a decisão de ID. n. 92404986 - Pág. 1, determinando, ainda em 04/12/2008, a suspensão do feito executivo.

Em 02/02/2011, a magistrada então condutora do feito determinou que se aguardasse, na execução, o cumprimento de decisões proferidas nos autos do feito falimentar (ID. n. 92404989 - Pág. 1).

Tal decisão foi replicada em 13/04/2011, conforme ID. n. 92404989 - Pág. 2, e novamente em 23/03/2013, consoante ID. n. 92404989 - Pág. 3).

Porém, somente em 24/04/2018 é que o juízo da causa proferiu a decisão de ID. n. 92404990 - Pág. 1/5, no sentido de que a decretação da falência da executada principal não atingia aos coobrigados, apenas o devedor ou credores particulares do sócio solidário, conforme interpretação do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, de modo que não haveria uma imposição de suspensão da execução em relação aos co-executados fiadores.

Na ocasião, a magistrada fez questão de registrar que a suspensão integral do trâmite processual, sem ressalva dos coobrigados, partiu da própria credora exequente.

Diante dessa perspectiva, a referida decisão foi prolatada com a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Posto isso,
ADOTO
as seguintes providências:

I-) PROMOVA-SE
a retificação do polo passivo para que passe a constar apenas: Força Agrícola Produtos Agropecuários Ltda., Sandra Mara Cadore Weis e Odyr Jaco Weis,
com a alteração na distribuição e autuação
, já que excluído o executado Luiz Ogawa.

II-) INTIME-SE

a parte exequente para que, no prazo de 15 dias, informe se pretende manter a suspensão do trâmite processual em relação aos coobrigados
.

III-)
Caso não manifeste interesse no prosseguimento da execução sobre os coobrigados,
AGUARDE-SE
o descortino da falência.

Tangará da Serra/MT, 24 de abril de 2018

FLÁVIO MADONADO DE BARROS

Juiz de Direito
” (ID. n. 92404990 - Pág. 4/5)

Tal decisão foi publicada em 04/05/2018 (ID. n. 92404991 - Pág. 1), tendo o prazo para a exequente sobre ela se manifestar escoado em 18/07/2018.

O feito ficou então paralisado até que em 10/11/2020, o juízo singular proferiu a seguinte decisão:

“Vistos.

A decisão de fls. 211/213 deixou claro que a execução estaria suspensa em relação apenas a falida Força Agrícola Produtos Agropecuários Ltda., de modo que não haveria impedimento para que persistisse a execução em relação aos coobrigados Ody Jaco Weis e Sandra Mara Cadore.

Como consignado naquele ato judicial, a execução se encontrava na fase de pesquisa de bens (fl. 148), quando sobreveio o pedido de suspensão do tramite processual diante da decretação da falência (fls. 187/188), o que fora deferido a fl. 201, e assim permanece o feito.

E, intimada para manifestar sobre o andamento da execução em relação aos coobrigados, permaneceu silente a parte exequente, conforme certidão de decurso de prazo de 18.07.2018.

Dentro desse contexto, considerando que jamais imperou qualquer obstáculo para que a execução prosseguisse em relação aos coobrigados Ody Jaco Weis e Sandra Mara Cadore e que, conforme atual jurisprudência do STJ, preclusa a decretação da falência, as execuções movidas em face do falido, e apenas em relação ele, devem ser extintas (REsp 1564021/MG), na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 dias, manifeste sobre a eventual ocorrência de prescrição intercorrente em relação aos coobrigados Ody Jaco Weis e Sandra Mara Cadore e de extinção da execução em face da falida Força Agrícola Produtos Agropecuários Ltda.” (ID. n. 92404992 - Pág. 1)

Mencionada decisão foi devidamente disponibilizada no DJe n. 10866, de 26/11/2020, considerada publicada 27/11/2020, tendo transcorrido
in albis
o prazo para o exequente se manifestar acerca da possível ocorrência de prescrição intercorrente em relação aos executados fiadores
SANDRA MARA CADORE
e
seu esposo

ODYR JACO WEIS
e da possível perda de interesse de agir em relação à executada falida.

Diante de tal inércia, adveio a sentença ora impugnada pelo presente apelo, assim fundamentada:

“
Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial movida por AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA. em face de ODYR JACO WEIS, SANDRA MARA CADORE e FORÇA AGRÍCOLA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., todos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, sobreveio pedido de suspensão do tramite processual (fls. 187/188), o que fora deferido a fl. 201.

Dessa feita, desde então, não se depara com qualquer manifestação da parte exequente capaz de provocar o prosseguimento da execução.

No mais, intimada para manifestar sobre a eventual ocorrência de prescrição intercorrente em relação aos coobrigados Ody Jaco Weis e Sandra Mara Cadore e de extinção da execução em face da falida Força Agrícola Produtos Agropecuários Ltda., a parte exequente permaneceu inerte (Ref: 18).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Sem delongas, deve incidir a prescrição intercorrente do título no tocante aos coobrigados ODY JACÓ WEIS e SANDRA MARA CADORE, na forma do artigo 921 do CPC. Afinal, a parte exequente deixou transcorrer o prazo prescricional, após, é lógico, o decurso do prazo de suspensão. No ponto, vale ressaltar que, contra os coobrigados, não há qualquer impedimento para que a execução prossiga, impedimento haveria apenas para a falida.

Dessa feita, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano’:

‘RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPÊTENCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2°, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinicio ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo a incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.’ (STJ - REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (negrito nosso)

Logo, considerando que o feito se encontra suspenso desde 04.12.2008, conforme o ato judicial de fl. 201, e que as duplicatas executadas (fls. 40, 44 e 48) prescrevem em 03 anos, conforme o artigo 18, inciso I, da Lei n. 5.474/1968, acrescido do prazo de suspensão de 01 (um) ano, já que não tinha lapso temporal expressamente estabelecido, a prescrição intercorrente se deu em 04.12.2012.

No tocante a falida FORÇA AGRÍCOLA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., já que a decisão que decretou a falência encontra-se há muito estabilizada, a extinção da vertente execução é medida de rigor, com faz ver o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

‘RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDIQIAL. DUPLICATA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NAO OCORRÊNCIA. FALÊNCIA SUPERVENIENTE DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA. RETOMADA DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE PRÁTICA. 1. Execução distribuída em 17/4/2008. Recurso especial interposto em 6/4/2015 e atribuído ao Gabinete em 25/8/2016. 2. O proposito recursal é definir se a execução proposta pelo recorrente deve ser extinta em consequência da decretação da falência do devedor. 3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. Os arts. 6°, caput, e 99, V, da Lei 11.101/O5 estabelecem, como regra, que, após a decretação da falência, tanto as ações quanto as execuções movidas em face do devedor devem ser suspensas. Trata-se de medida cuja finalidade é impedir que sigam em curso, concomitantemente, duas pretensões que objetivam a satisfação do mesmo crédito. 5. Exceto na hipótese de a decisão que decreta a falência ser reformada em grau de recurso, a suspensão das execuções terá força de definitividade, correspondendo a extinção do processo. 6. Quaisquer dos desfechos possíveis da ação falimentar - pagamento da integralidade dos créditos ou insuficiência de acervo patrimonial apto a suporta-lo - conduzem a conclusão de que eventual retomada das execuções individuais suspensas se traduz em medida inócua: na hipótese de satisfação dos créditos, o exequente careceria de interesse, pois sua pretensão já teria sido alcançada; no segundo caso, o exaurimento dos recursos arrecadados conduziria, inexoravelmente, ao seu insucesso. 7. Em virtude da dissolução da sociedade empresaria e da extinção de sua personalidade jurídica levada a efeito em razão da decretação da falência, mesmo que se pudesse considerar da retomada das execuções individuais, tais pretensões careceriam de pressuposto básico de admissibilidade apto a viabilizar a tutela jurisdicional, pois a pessoa jurídica contra a qual se exigia o cumprimento da obrigação não mais existe. 8. Nesse contexto, após a formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, deve-se admitir que as execuções individuais até então suspensas sejam extintas, por se tratar de pretensões desprovidas de possibilidades reais de êxito.’ (REsp 1564021/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018) (negrito nosso)

Diante do exposto, DECLARO EXTINTA a presente execução em relação aos coobrigados ODY JACO WEIS e SANDRA MARA CADORE, na forma do art. 487, inciso II, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.

Por outro lado, JULGO EXTINTA a presente execução em relação a falida FORÇA AGRÍCOLA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC, por patente ausência de interesse processual superveniente.

No mais, CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.” (ID. n. 92404994 - Pág. 1/2)

Pois bem.

De início, imperioso consignar que, nos termos da jurisprudência do STJ, o prazo prescricional para a execução de duplicata é de 3 (três) anos, nos termos dos art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66) e no inciso VIII do §3º do art.206 do CC/2002, é de três anos. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRAZO PRESCRICIONAL. TRÊS ANOS. ARTS. 70 E 77 DA LUG (DECRETO 57.663/66)
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA PELO TRIBUNAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO PARA A COBRANÇA DO TÍTULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...] 3. No caso, evidencia-se a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que o feito executivo,
cuja pretensão se sujeita ao prazo prescricional de 3 (três) anos
, permaneceu paralisado, por inércia do exequente, por mais de 5 (cinco) anos. 4. Agravo interno provido, para prover parcialmente o recurso especial, admitida a pronúncia de prescrição intercorrente, ressalvada a apreciação pelo Juízo de origem, de fato impeditivo, garantida assim a observância do contraditório. (AgInt no AREsp 182.405/MT, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 30/10/2018)

Pelas mesmas razões, o prazo a ser verificado para a análise da ocorrência ou não de prescrição intercorrente será igualmente trienal.

De toda a forma, ainda que considerássemos forçadamente o prazo prescricional quinquenal, operou-se, fatalmente, a prescrição intercorrente da pretensão executiva.

É bem, verdade que, atendendo ao pedido da exequente ora apelante, o juízo singular suspendeu
em 04/12/2008, em decisão de ID. n. 92404986 - Pág. 1,
o trâmite do feito executivo em função de ter sido manejado, pela própria credora, pedido de falência da devedora principal (
Proc. n. 968-09.2005.811.0055)
.

Em 02/02/2011, a magistrada então condutora do feito determinou que se aguardasse, na execução, o cumprimento de decisões proferidas nos autos do feito falimentar (ID. n. 92404989 - Pág. 1).

Tal decisão foi replicada em 13/04/2011, conforme ID. n. 92404989 - Pág. 2, e novamente em 23/03/2013, consoante ID. n. 92404989 - Pág. 3), tendo o feito, a partir de então, permanecido suspenso
sine die
.

Ocorre que, daí em diante, o feito executivo ficou inerte até que em 24/04/2018 – ou seja, quando já escoado um prazo de mais de cinco anos de paralisação – o juízo da causa proferiu a decisão de ID. n. 92404990 - Pág. 1/5 manifestando seu entendimento de que a decretação da falência da executada principal não teria o condão de suspender a pretensão executiva e relação aos coobrigados, a exemplo dos fiadores co-executados.

Na ocasião, como já disso, a magistrada singular determinou fosse a credora instada a se manifestar acerca do interesse no prosseguimento da execução em face dos coobrigados.

Todavia, nenhuma manifestação adveio da credora.

Nesse ponto, o entendimento do juízo singular é irrepreensível.

Isso porque, consoante cedido, por aplicação analógica do
Tema 885
do STJ,
“
o artigo 6.º da Lei 11.101/2005 dispõe que a decretação da falência
induz à suspensão do curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor falido, não se estendendo aos coobrigados
. Assim, o efeito
suspensivo oriundo da decretação da falência só incide sobre o devedor falido, não se aplicando aos demais devedores solidários
, litisconsortes passivos da ação executiva, contra os quais é viável o prosseguimento da execução.”
(TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv n. 1.0223.09.295712-3/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, j. em 07/03/2012, publ.16/03/2012)

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA OS SÓCIOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. CABIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. NOVAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIADORES. INVIABILIDADE. MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. 1. Restringindo-se a exceção de pré-executividade às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. O artigo 6º da Lei 11.101/05 dispõe que a decretação da falência suspende todas as ações e execuções em face do devedor. Contudo, a suspensão deve ocorrer apenas com relação à recuperanda. Assim, deve prosseguir a ação com relação ao coobrigado que firmou o título de crédito com devedor solidário. 3. Não se aplica, aos terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, a novação prevista no art. 59,
caput
, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ/RS - Décima Quinta Câmara Cível -Agravo de Instrumento nº 70079929683, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, j. em 13/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. De outra banda, a execução contra os coobrigados deve prosseguir regularmente, inexistindo justificativa para a suspensão ou a extinção da execução. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (TJ/RS - Vigésima Câmara Cível - Agravo de Instrumento n. 70076067115, Relator: Walda Maria Melo Pierro, j. em 28/02/2018)

Desta feita, a credora apelante poderia dar prosseguimento ao feito executivo em relação aos fiadores.

Feitas tais observações, impende destacar que, ao julgar o REsp 1.604.412/SC sob o rito do Incidente de Assunção de Competência – IAC, a Segunda Seção do STJ fixou quatro teses paradigmas regrando as orientações a serem observadas por ocasião do exame da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, e que deram origem ao
Tema IAC nº 1
. São elas:

“1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou
, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.”

Como já dito, o pedido de suspensão
sine die
da execução a pedido da credora se deu
em
04/12/2008
, conforme decisão de ID. n. 92404986 - Pág. 1

Logo, não tendo a referida decisão fixado prazo limite de suspensão, aplicável, por força da
Tese 1.2
do referido Tema IAC n. 01, o prazo de um ano de suspensão, nos termos da regra
do art. 40, § 2º, da Lei n. 6.830/1980, findo o qual, reinicia-se o prazo prescricional.

Considerando, porém, que no caso, o acordo havido entre as partes previa que a última parcela deveria ser paga até no máximo 31/10/2007, tem-se que prazo prescricional foi reiniciado em
04/12/2009
– ou seja, um ano após a data da última prestação.

Consequentemente, se considerássemos o prazo trienal revisto pela jurisprudência pátria, para evitar a prescrição intercorrente em relação aos fiadores, o exequente deveria necessariamente ter se manifestado tempestivamente até
03/12/2012
– véspera do terceiro aniversário do reinício do lapso –, o que não o fez.

Mesmo que considerássemos o prazo quinquenal – mais benéfico ao credor – tal como aplicado pela sentença, a retomada tempestiva do curso da execução deveria ter ocorrido até
03/12/2015
.

Aliás, desde a suspensão do feito executivo, a única manifestação da credora se restringiu a uma petição na qual

um de seus patronos renunciava ao mandato outorgado. De lá para cá, a primeira manifestação da credora foi o presente recurso de apelação.

Ocorre que, consoante já descrito acima, ao contrário do que sustenta a apelante em suas razões, a juíza condutora do feito determinou sim, em decisão de ID. n. 92404992 - Pág. 1, a sua intimação para se manifestar no feito acerca da possível ocorrência de prescrição intercorrente em relação aos executados fiadores
SANDRA MARA CADORE
e
seu esposo

ODYR JACO WEIS
e da possível perda de interesse de agir em relação à executada falida.

No entanto, mais uma vez a credora permaneceu silente, consoante certidão de ID. n. 92404993 - Pág. 10, não se podendo cogitar da alegada

inobservância à
Tese 1.4
do Tema IAC n. 01.

Com isso, irrepreensível a sentença até o ponto em que reconhece a prescrição intercorrente da pretensão executiva.

Por outro lado, em relação à devedora principal, a falida
FORÇA AGRÍCOLA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – ME,
verifica-se que a sentença extrapolou os seus limites.

Isso porque, o fato de o procedimento falimentar ter se estabilizado não retira da apelante o interesse processual no recebimento do crédito exequendo em desfavor da referida sacada.

Em relação à falida, a suspensão das execuções deferida
ab initio
no
Proc. n. 968-09.2005.811.0055 ainda subsiste, não havendo nada que o credor possa fazer.

Nesse viés, ainda que o procedimento de liquidação da empresa esteja estagnado, caberá à falida requerer ao juízo universal, nos termos dos artigos 158 e 159 do CPC/15, a extinção de suas obrigações.

Até lá, o interesse de agir da recorrente em relação à devedora principal subsiste.

Com isso, devem os autos retornar à origem para aguardar a ultimação do procedimento falimentar, ou o levantamento da suspensão das ações creditícias por aquele juízo universal.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao apelo para anular em parte a sentença a fim de que os autos retornem à origem para aguardar a ultimação do procedimento falimentar, ou o levantamento da suspensão das ações creditícias pelo juízo universal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021